Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por HELEN DE SOUSA MEDEIROS contra r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação cominatória ajuizada contra BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu a tutela de urgência visando a cobertura de cirurgia pós bariátrica para retirada de excesso de pele das mamas, por ausência de urgência. Em razões, defende a Agravante que “resta inequívoca a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que, do relatório médico acostado se extraí que a agravante necessita submeter-se a procedimento reparador visando à melhoria funcional na sua qualidade de vida, favorecendo até mesmo os atos de sua higiene pessoal, mais do que suficiente para justificar a medida, sendo cruel impor-lhe conviver com a ansiedade de ver terminado tratamento para a cura plena da obesidade mórbida que lhe acometeu”. Ressalta que “as limitações que hoje afetam a agravante, sujeitam-lhe a problemas em seu convívio e bem-estar plenos, sendo imensurável seu constrangimento pelo alto grau de deformidade de seus membros, do que emana a necessidade de especial sensibilidade ao caso”. Requer, assim, o provimento do agravo para, inclusive liminarmente, se autorize imediatamente a realização das cirurgias reparadoras de reconstrução mamária com prótese e/ou expansor (código TUSS: 39692262 X2) e correção cirúrgica da assimetria mamária (código TUSS: 30602033 X2). Parte beneficiária da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A r. decisão agravada restou assim proferida: O caso subjudice, prima facie, revela que não se encontram presentes todos os requisitos ensejadores para a antecipação de tutela, qual seja: a existência de perigo de dano/demora, ou seja, não se mostra patente a ocorrência de prejuízo em esperar a formação do contraditório, pois o relato do autor, tal como os documentos acostados na exordial, não estão aptos a conformar o periculum in mora aventado, posto que os relatórios médicos juntados aos autos a princípio, não demonstram o risco de perecimento imediato e irreversível da condição de saúde da autora, ou ainda a existência de risco à sua vida, caso a medida requerida não seja efetivada de plano. Assim sendo, conclui-se, perfunctoriamente, que inexiste perigo se a pretensão pleiteada não for atendida de forma imediata. Isso significa que o contraditório não pode ser postergado, haja vista a necessidade de se colher mais elementos, mais provas que venham formar o convencimento deste Juízo. Ressalte-se que os relatórios médicos também necessitam de serem melhor confrontados, bem como os aspectos estéticos ou não da colocação da prótese. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida. No caso, entendo que aguardar a apreciação do eg. Colegiado a respeito da tutela de urgência requerida não acarretará prejuízos à Agravante. É sempre oportuno lembrar que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que é manifesta a urgência da medida é que se afigura cabível, sob pena de inversão das regras do devido processo legal. Nesse contexto, revela-se prudente aguardar o regular trâmite do agravo de instrumento, com observância do contraditório. Indefiro, pois, o pedido de liminar recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 05 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator